Tribunal: TJSP
Processo: 1027333-81.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO – PEP. ICMS. JUROS DE MORA SUPERIORES À TAXA SELIC. Impossibilidade. Taxa que deve ser limitada à SELIC, nos termos da decisão do c. Órgão Especial, na Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, que declarou a inconstitucionalidade parcial da Lei 13.918/09. Adesão a programa de parcelamento que não impede a discussão de aspectos

Ementa:
APELAÇÃO. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO – PEP. ICMS. JUROS DE MORA SUPERIORES À TAXA SELIC. Impossibilidade. Taxa que deve ser limitada à SELIC, nos termos da decisão do c. Órgão Especial, na Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, que declarou a inconstitucionalidade parcial da Lei 13.918/09. Adesão a programa de parcelamento que não impede a discussão de aspectos jurídicos do débito. Entendimento consolidado pelo e. STJ em recurso repetitivo (REsp 1.133.027/SP, Tema 375).
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027333-81.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado VENTURINI & CIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO
DELBIANCO (Presidente) e VERA ANGRISANI.
São Paulo, 9 de fevereiro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027333-81.2019.8.26.0053
2
Voto
12991
Apelação
1027333-81.2019.8.26.0053 RMF (digital)
Origem
14a Vara da Fazenda Pública da Capital/SP
Apelante
Apelado
Estado de São Paulo.
Venturini & Cia Ltda.
Juiz de Primeiro Grau
Randolfo Ferraz de Campos
Decisão/Sentença
Relator
6/9/2019
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Carlos von Adamek
APELAÇÃO. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO
PEP. ICMS. JUROS DE MORA SUPERIORES À TAXA SELIC.
Impossibilidade. Taxa que deve ser limitada à SELIC, nos termos
da decisão do c. Órgão Especial, na Arguição de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, que declarou
a inconstitucionalidade parcial da Lei 13.918/09. Adesão a
programa de parcelamento que não impede a discussão de aspectos
jurídicos do débito. Entendimento consolidado pelo e. STJ em
recurso repetitivo (REsp 1.133.027/SP, Tema 375).
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DE SÃO PAULO contra
sentença de fls. 151/175 que, em ação de rito ordinário ajuizada por
VENTURINI & CIA LTDA., julgou parcialmente procedente os pedidos
para: “(i) que o cálculo dos juros embutidos nos débitos incluídos no(s)
parcelamento(s) de ICMS - PEP(s) de que trata a demanda (e que se fez
especificar a fls. 96) se faça na forma prevista segundo os termos da Lei
Estadual n. 13.918/09, observado, contudo, o quanto foi decidido na
Arguição de Inconstitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000 acerca
de sua aplicação (ii) bem como para condenar a ré a compensar o que
pago foi a maior com parcelas vincendas do(s) próprio(s) PEP(s) (da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027333-81.2019.8.26.0053
3
última para a de vencimento em data mais próxima) por estar em
desacordo com os juros de mora ora fixados com acréscimo de correção
monetária de cada data de pagamento, empregando-se para tanto o
próprio índice que resulta da Lei Estadual n. 13.918/09 até o limite do
índice aplicável na atualização para tributos federais (no caso e
atualmente, a taxa Selic que se presta tanto para atualização como para
cômputo de juros de mora)”. Honorários advocatícios fixados em R$
6.000,00.
Requer o apelante a inversão do julgado e, subsidiariamente, a
redução dos honorários advocatícios, fls. 180/196.
Contrarrazões a fls. 202/209.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.
A autora pretende o reconhecimento de seu direito ao afastamento de
juros calculados com base nos artigos 85 e 96 da Lei Estadual
6.374/89, com redação dada pela Lei Estadual 13.918/2009, que foram
aplicados sobre parcelamentos ao qual a empresa aderiu (no
203306499-9) por meio do Programa Especial de Parcelamento - PEP
do ICMS (fls. 45/49).
A adesão do contribuinte ao programa de parcelamento importa em
confissão quanto à existência do débito apenas no que diz respeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027333-81.2019.8.26.0053
4
aos aspectos fáticos da relação tributária.
Em recurso repetitivo (REsp 1.133.027/SP, Tema 375), o e. STJ firmou a
seguinte tese: “A confissão da dívida não inibe o questionamento
judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos
jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma
tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de
dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos
tributários. No entanto, como na situação presente, a matéria de fato
constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando
ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo,
simulação e fraude)”.
O art. 161, § 1o, do CTN estabelece que “Se a lei não dispuser de
modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento
ao mês”.
Em repercussão geral (RE 582.461/SP, Tema 214), o c. STF decidiu: “É
legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de atualização
de débitos tributários”.
Na mesma esteira, o entendimento do e. STJ, em recurso repetitivo
(REsp 879844/MG, Tema 199): “A Taxa SELIC é legítima como índice
de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos
tributários pagos em atraso, diante da existência de Lei Estadual que
determina a adoção dos mesmos critérios adotados na correção dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027333-81.2019.8.26.0053
5
débitos fiscais”.
A Súmula 27 deste e. Tribunal é no mesmo sentido: “É constitucional
e legal a aplicação da taxa SELIC como índice de atualização monetária
e juros de mora na inadimplência tributária”.
Na
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000, o c. Órgão Especial declarou a
inconstitucionalidade parcial da Lei 13.918/09 e conferiu interpretação,
conforme a Constituição Federal, dos arts. 85 e 96 da Lei 6.374/89, no
sentido de que a taxa de juros aplicável ao valor do imposto ou da
multa não pode ser superior àquela incidente na cobrança de
tributos federais, atualmente a SELIC.
Segundo destacado pelo Desembargador Spoladore Dominguez, no
Agravo de Instrumento no 2268311-06.2015.8.26.0000, “A declaração
de inconstitucionalidade proferida em sede de Incidente de Arguição de
Inconstitucionalidade, por representar o exercício do controle difuso de
constitucionalidade, tem eficácia obrigatória tão somente inter partes,
mas isso não significa que não possa ser utilizada como precedente em
casos análogos, pelo contrário, há forte efeito persuasivo para tanto”.
No mesmo sentido, voto do Desembargador Oscild de Lima Júnior, no
Agravo de Instrumento no 2253202-49.2015.8.26.0000:
“Obviamente que a arguição de inconstitucionalidade
perfaz
verdadeiro
instrumento
de
controle
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027333-81.2019.8.26.0053
6
constitucionalidade, produzindo efeitos inter partes.
Todavia, como bem ressalta o parágrafo único do art.
481 do CPC, 'os órgãos fracionários dos tribunais não
submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a
arguição de inconstitucionalidade, quando já houver
pronunciamento destes ou do plenário do Supremo
Tribunal Federal sobre a questão'.
No escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade Nery, 'quando o plenário do STF ou o plenário
ou órgão especial do próprio tribunal, onde foi ou
poderia ter sido suscitado o incidente, já tiverem se
pronunciado
sobre
a
constitucionalidade
ou
inconstitucionalidade
da
lei questionada, não há
necessidade de o órgão fracionário (câmara, turma,
câmaras reunidas, grupo de câmaras, seção etc.) remeter
a questão ao julgamento do plenário ou órgão especial.
Nesse caso, o órgão fracionário pode aplicar a decisão
anterior do plenário do STF ou do próprio tribunal, que
haja considerado constitucional ou inconstitucional a lei
questionada.
Trata-se
de
medida
de
economia
processual'.
Isso porque, de acordo com o eminente desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027333-81.2019.8.26.0053
7
Ricardo Dip, integrante desta 11a Câmara de Direito
Público, é 'avistável o risco de processos repetitivos
sobre questões de inconstitucionalidade já apreciadas e
decididas, com a deflagração contra-econômica da
metódica decisão do julgamento recursório (caput, art.
481, CPC). O termo questão, com que se encerra a regra
do p. ún., art. 481, CPC, não compreende restritivamente
os lindes da lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pela Corte, mas abrange os
fundamentos determinantes da declaração precedente'
(Apelação no 629.834-5-0, j. 26/01/2009).”
Nesse sentido:
Remessa necessária 1000461-97.2017.8.26.0053
Relator(a): Carlos Von Adamek
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 31/10/2018
Ementa: TRIBUTÁRIO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE
SEGURANÇA.
PROGRAMA
ESPECIAL
DE
PARCELAMENTO. ICMS. JUROS DE MORA. Lei Estadual
no 13.918/09 julgada parcialmente inconstitucional pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027333-81.2019.8.26.0053
8
C. Órgão Especial deste E. Tribunal Taxa SELIC que se
aplica ao débito tributário do ICMS submetido ao
Programa Especial de Parcelamento. Inteligência dos
artigos 85 e 96, ambos da Lei Estadual no 6.374/89,
conforme alterados pela Lei Estadual no 13.918/09 e do
art. 1o, § 1o, da Lei Estadual no 10.175/98 Precedentes
desta C. Câmara. Sentença mantida. Remessa necessária
desprovida.
Remessa necessária 1002902-70.2017.8.26.0176
Relator(a): Vera Angrisani
Comarca: Embu das Artes
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 26/10/2018
Ementa: TRIBUTÁRIO. Reexame necessário. ICMS. Acordo
de parcelamento. Excesso decorrente do cálculo dos
valores com incidência da Lei no 13.918/09. Possibilidade
de discussão das cláusulas do pacto referentes aos
encargos, dada a natureza destas. Inconstitucionalidade
do diploma legal já declarada pelo Plenário deste E.
Tribunal de Justiça. Observância do art. 927, V, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027333-81.2019.8.26.0053
9
Precedentes. Sentença reformada apenas para fixar o
valor determinado nos honorários advocatícios, ante a
sucumbência recíproca. Remessa necessária conhecida e
parcialmente provida.
Apelação/
Remessa
necessária
1057644-26.2017.8.26.0053
Relator(a): Luciana Bresciani
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 2/10/2018
Ementa: Mandado de segurança preventivo. Crédito
tributário objeto de acordo de parcelamento. Cálculo de
parcelas com incidência de juros previstos na Lei no
13.918/2009. Questão do excesso de juros apreciada
pelo
C.
Órgão
Especial
na
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000.
Adesão
ao
Programa
Especial
de
Parcelamento.
Possibilidade de revisão dos cálculos pela via judicial
para retirar o excesso reconhecido inconstitucional.
Confissão quanto aos aspectos fáticos da relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027333-81.2019.8.26.0053
10
tributária que não obsta o controle jurisdicional de
aspectos jurídicos da cobrança da dívida. Sentença que,
ao conceder parcialmente a segurança, tomou o cuidado
de impedir a cobrança, nestes autos, do que foi pago a
maior antes da impetração, dado o disposto nas Súmulas
269 e 271 do STF Recursos oficial e voluntário
desprovidos.
Apelação/
Remessa
necessária
1056005-07.2016.8.26.0053
Relator(a): Aliende Ribeiro
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 25/9/2018
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Discussão
de juros moratórios em débito objeto de Programa
Especial de Parcelamento. Lei Estadual no 13.918/09.
Decisão proferida pelo Colendo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento da Arguição
de Inconstitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000
que determina que a taxa de juros a ser aplicada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027333-81.2019.8.26.0053
11
montante do imposto ou da multa não deve exceder
aquela incidente na cobrança dos tributos federais (taxa
Selic). Possibilidade de revisão judicial e recálculo dos
débitos objeto de PPI conforme decidido no REsp no
1.133.027/SP, representativo da controvérsia e julgado
pela sistemática do art. 543-C do Código de Processo
Civil de 1973. Recurso voluntário e reexame necessário
não providos.
Os honorários advocatícios foram bem fixados (R$ 6.000,00) e devem
ser mantidos.
A r. sentença deve prevalecer.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
Para fins do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os
honorários advocatícios para R$ 6.500,00 (válido para as duas
instâncias).
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL